Tribunal: TJBA
Processo: 0514810-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514810-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A

Advogado(s)
:
FABIANA CORREA SANT ANNA

APELADO: CARLOS ANDRE MUINOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAQUEL DORTAS SILVA TEIXEIRA, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SEGURO QUE NÃO COBRE DESPESAS MÉDICAS DE TERCEIRO,
BEM COMO NÃO ABRANGE

OS
DANOS MORAIS.

INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 188 DO STF.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0514810-41.2019.8.05.0001
,

de Salvador, em que figuram, como Apelante
AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A
e Apelado
CARLOS ANDRÉ MUINOS DE OLIVEIRA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
D
A
R
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1